Tribunal: STF
Processo: Rcl 54701
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0011796-90.2017.5.03.0031), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    “A reclamante Jat Transportes e Logística S.A firmou em 10/03/2015, Contrato de Transporte Rodoviário de Bens, na forma prevista nas Leis 7.290/84 e 11.442/07. O Reclamado, enquadrado como Transportador Antônomo de Cargas – TAC, é inscrito na ANTT, é proprietário de veículo de carga e recebia mediante frete. 



    Em todos os trâmites processuais e a todo tempo a reclamante invocou a decisão proferida na ADC nº 48 e incompetência material da Justiça do Trabalho. 



    Acrescente-se que nos autos do processo nº. 0011796- 90.2017.5.03.0031, pela r. sentença (ID. bc4c83f), o d. Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Contagem/MG declarou a incompetência material desta Especializada e extinguiu o processo sem resolução de mérito. 



    O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ao analisar Recurso ordinário do Reclamado (ID. 0c5a9ee), deu provimento ao recurso ordinário, reconhecendo a competência da Especializada na forma do inciso I do art. 114 da CF/88, determinou o retorno dos autos à instância de origem, para que a matéria seja apreciada pelo Juízo competente.



    Portanto, na respeitável decisão de segunda instância, ocorreu a rejeição da exceção de incompetência material e de aplicação da decisão proferida por essa Suprema Corte, a qual não reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para analisar a lide que envolve autônomo regulamentado pela Lei nº 11.442/2007, em violação à decisão de mérito da ADC nº 48”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. TRT da 3ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0011796-90.2017.5.03.0031, reconhecendo a competência da Justiça Comum e relação comercial de natureza civil entre as partes, onde figura como autor Manoel Geraldo Ramos da Cruz, em trâmite na 03ª Vara do Trabalho de Contagem/MG (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/7/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, os autos do processo encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do Recurso de Revista. 



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o TRT-3 firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 20, fls. 13/14):



     



    “COMPETÊNCIA MATERIAL



    O autor pugna pela reforma da decisão para reconhecer a competência dessa Especializada para apreciar a matéria, tendo em vista a pretensão de vínculo de emprego.



    Razão lhe assiste.



    No caso, a controvérsia diz respeito à existência ou não de relação de emprego entre as partes, enquadrando-se, de forma inequívoca, no inciso I do art. 114 da CF/88, que dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho.



    Frise-se que a EC 45/2004, que deu nova redação ao artigo 114 da Constituição Federal, ampliou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causas concernentes a relações de trabalho lato sensu, o que compreende também as controvérsias oriundas da prestação de trabalho autônomo.



    Com efeito, no julgamento da ADC 48 pelo STF, restou definida a seguinte tese:



    ‘Tese firmada: 1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.



    No entanto, não obstante os fundamentos adotados na origem, a decisão do STF apenas declarou a validade da Lei n. 11.442/2007 que instituiu a categoria do transporte autônomo de cargas, cabendo ao Juízo Trabalhista a análise do preenchimento dos requisitos previstos naquela lei, bem como da existência ou não da relação de emprego, com o auxílio de todos os meios de prova legais.



    (…).



    Dessa forma, faz-se necessário afastar a incompetência desta Especializada e determinar o retorno dos autos a origem a fim de proceder a instrução processual.



    Esclareça-se que não se trata de quaisquer das hipóteses do art. 1.013 do CPC, na medida em que o processo não está pronto para o julgamento do restante do mérito, posto que sequer houve instrução processual. Assim, não se pode prosseguir no julgamento do reconhecimento do vínculo empregatício e pedidos correlatos, sob pena de nulidade por supressão de instância.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a competência desta Especializada e determinar o retorno dos autos à origem, para que a matéria discutida na presente ação seja apreciada pelo Juízo competente, conforme se entender de direito”.



    O ato reclamado, ao afirmar não obstante os fundamentos adotados na origem, a decisão do STF apenas declarou a validade da Lei n. 11.442/2007 que instituiu a categoria do transporte autônomo de cargas, cabendo ao Juízo Trabalhista a análise do preenchimento dos requisitos previstos naquela lei, bem como da existência ou não da relação de emprego, com o auxílio de todos os meios de prova legais, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Rel. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0011796-90.2017.5.03.0031) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente